Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. FRAÇÃO APLICADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação na hipótese em que não foram apreendidos na posse do réu substâncias entorpecentes ou apetrechos relacionados ao tráfico; (ii) a possibilidade de se afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e reconhecer o tráfico privilegiado; (iii) se possível que o réu recorra em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais que, após denúncia anônima e monitoração do local, viram o réu em movimentação típica de traficância, foram corroborados pela apreensão de porções de crack embaladas para venda, formando conjunto probatório suficiente para condenação.
4. A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base.
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. O acusado não tem direito subjetivo à fração específica na primeira fase da dosimetria da pena, podendo o magistrado aplicar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, desde que proporcional.
7. Se o réu é reincidente, tem maus antecedentes e cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, condenado no regime fechado, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte, em menor extensão. Maioria.